Tribunal: TJDFT
Processo: 0749849-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. UNIDADE DE MEDICINA INTERNA DE HOSPITAL. FÉRIAS SEMESTRAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para o reconhecimento do direito a férias de 20 dias por semestre laborado, além da condenação ao pagamento das diferenças devidas desde o ano de 2020. Em seu recurso alega que é técnico em enfermagem, lotado na Unidade de medicina interna/internação/clínica médica do Hospital Regional do Gama/DF, recebendo adicional de insalubridade. Aponta que a clínica médica é a porta de entrada da emergência e urgência hospitalar, sendo que está inserido dentro do “pronto-socorro”, conforme informação extraída no endereço eletrônico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de modo que preenche os requisitos do artigo 9o da Lei Distrital no 3.320/2004 para férias semestrais de 20 dias. De todo modo, ressalta o entendimento consolidado das Turmas Recursais do TJDFT acerca das férias semestrais para profissionais que não se enquadram nos exatos termos da lei.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o técnico em enfermagem lotado na Unidade de Medicina Interna do Hospital Regional do Gama/DF atende os requisitos para a concessão de férias semestrais de 20 dias consecutivos e consequente pagamento do correspondente adicional do terço de férias.
III. Razões de decidir
4. Sobressai dos autos que a parte autora é integrante da carreira Técnica em enfermagem do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.790/2021), estando lotado na Unidade de Medicina Interna do Hospital Regional do Gama/DF.
5. A Lei Distrital no 6.790/2021 (que criou a carreira Técnica em Enfermagem face o desmembramento da carreira de Assistência Pública à Saúde) prevê no seu artigo 14 §1o que “O servidor em exercício nas unidades de pronto-socorro; centro cirúrgico; terapia intensiva, inclusive unidade de queimados; psiquiatria; pronto atendimento; e tratamento de saúde mental têm direito a 20 dias consecutivos de férias a cada 6 meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário”, do mesmo modo que também era previsto na Lei Distrital no 3.320/2004 (que trata da carreira de Assistência Pública à Saúde). Extrai-se da norma que o legislador adotou um critério espacial para a concessão de férias semestrais, especificando os locais em que o exercício da atividade evidencie maior risco ao servidor. Logo, de acordo com a norma, a possibilidade de fruição de férias semestrais não está vinculada ao cargo exercido pelo servidor, mas ao local em que este exerce suas atividades que, segundo critérios laborais, ofereça risco à sua incolumidade.
6. No caso, o servidor está lotado na Unidade de Medicina Interna do Hospital Regional do Gama/DF, que corresponde à enfermaria, unidade de internação de Clínica Médica, ou seja, local com leitos para atendimento de pacientes internados em estado grave, sendo a maior parte de provenientes da UTI e/ou aguardando vaga em leito específico. Assim, trata-se de setor que também compõe o atendimento de emergência do Hospital, sendo que o documento ID 79916896 demonstra que a própria Secretaria de Saúde divulga na internet que a Clínica Médica compõe o Pronto-Socorro. Tais elementos permitem concluir que o servidor faz jus à fruição de 20 (vinte) dias de férias semestrais.
7. Precedentes de servidores com a mesma lotação: Acórdão 2062632, 0749747-81.2025.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 14/11/2025; e Acórdão 2065586, 0749875-04.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais para determinar que o Distrito Federal assegure à parte autora férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos enquanto permanecer exercendo atividades enquadradas no Art. 14, § 1o da Lei Distrital 6.790/2021, bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento do saldo de férias dos anos de 2020 a 2024 com o acréscimo da diferença do terço de férias, mais as parcelas que vencerem no curso do processo. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 6.790/2021, art. 14 §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2062632, 0749747-81.2025.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/11/2025; TJDFT, Acórdão 2065586, 0749875-04.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/11/2025.